Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA.

1. Para que haja a caracterização do abandono da causa a provocar a extinção do processo sem julgamento do mérito, imprescindível a falta de impulsionamento do processo por mais de 30 (trinta) dias após intimação da parte, além da intimação pessoal para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
2. A não observância ao correto procedimento demonstra a extinção prematura do feito. Porquanto, não preenchidos os requisitos legais, a cassação da sentença é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e provida.